Tribunal: STF
Processo: HC 72606
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Embora a denuncia  tenha capitulado  o fato como trafico
internacional de maconha, foi ele condenado pela sentença de primeiro
grau,  sem  qualquer  impugnação do  Ministério  Público,  pelo crime
previsto  no  artigo  12  da  Lei  6.368/76,  tendo  sido  afastada a
ocorrencia  de trafico internacional  por não existir  prova de que a
maconha  apreendida  houvesse  sido   adquirida  fora  do  território
nacional.  Por isso mesmo não  foi levada em consideração a majorante
do inciso I do artigo 18 da referida Lei.
          - "Habeas corpus" indeferido.